Tribunal: CARF
Processo: 10218.720562/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720562/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.401 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOÃO QUIRINO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO DO CNJ. DESPACHO
DECISÓRIO DA RFB. NIRF. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EFEITOS EX
TUNC. NATUREZA DECLARATÓRIA.
Caracterizada a intempestividade da impugnação, dela a DRJ não deve
conhecer. Todavia, comprovada a ilegitimidade passiva, há de se reconhecê-la
em sede de recurso voluntário, para desconstituição integral do lançamento,
com mais razão ainda quando o Contribuinte traz aos autos fato novo e
superveniente consubstanciado em determinação do Conselho Nacional de
Justiça que cancelou o registro cartorário da inscrição do respectivo NIRF e o
próprio órgão fazendário atesta a inscrição como indevida, mediante despacho
decisório.

Constatada a indevida inscrição do NIRF, inclusive com cancelamento no
registro cartorário, em virtude de determinação do CNJ, repercutida pela
Administração Fazendária, mediante despacho decisório, impõe-se reconhecer
os efeitos ex tunc, uma vez presente a natureza declaratória do ato correcional
do CNJ, bem assim do Despacho Decisório da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade da
impugnação e da alegação de ilegitimidade passiva. Vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que conheceram somente da alegação de
tempestividade da impugnação. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso
quanto à alegação tempestividade da impugnação, e, por maioria de votos, deu-se provimento ao
recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva, cancelando-se o crédito tributário discutido
no presente processo. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso quanto à ilegitimidade passiva.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720562/2011-42
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720562/2011-42

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que não
conheceu de impugnação em virtude de intempestividade,
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014, o Impugnante,
agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 17/03/2014, esgrimindo os seguintes
argumentos:
Preliminarmente:

No mérito:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720562/2011-42

O Contribuinte ainda aduz fato novo, consubstanciado Despacho Decisório
DRF/MBA/SARAC n. 130/2016, exarado em 17 de junho de 2016, que cancela o NIRF
6.330.175-0, objeto do lançamento consignado na Notificação de Lançamento n.
02103/00046/2011, constituído em 08/12/2011, por via editalícia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele conheço parcialmente,
apenas da alegação de tempestividade da impugnação e de ilegitimidade passiva, pelas razões a
seguir expostas.
Passo à apreciação.
Por bem contextualizar este contencioso fiscal, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 02103/00037/2011 de fls. 03/06, emitida em
10.10.2011, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$73.489,38, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2007, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Fartura”, cadastrado na RFB
sob o no 6.330.1750, com área declarada de 4.356,0 ha, localizado no Município de
Conceição do Araguaia/PA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2007 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02103/00002/2011 de fls. 09/10,
lavrado em 09.03.2011, para o contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de
precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2007, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720562/2011-42

termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2007 no valor de R$93,97.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, e procedendose a análise e
verificação dos dados constantes da correspondente DITR/2007, a fiscalização resolveu
rejeitar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$1.000,00 (R$0,23/ha), arbitrando
o valor de R$409.333,32 (R$93,97/ha), com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável, e
disto resultando o imposto suplementar de R$33.905,15, conforme demonstrado às fls.
05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, por Edital, em 08.12.2011, às fls. 08, ingressou o
contribuinte, em 06.11.2013, às fls. 32, com sua impugnação de fls. 32/50, instruída
com os documentos de fls. 51/156, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- considera, em preliminar de tempestividade, que, como acontecera com a intimação
para a apresentação de documentos, também, a Notificação de Lançamento foi enviada
em 10.11.2011 e devolvida com a informação de que o contribuinte mudou de endereço,
sendo então realizadas por meio de Edital, e o último desafixado em 07.12.2011,
portanto, com ciência para o dia 08.12.2011;
- entende que a fiscalização agiu de forma errada, uma vez que utilizou o endereço
constante na DITR/2007, mas não consultou o Cadastro CPF, no qual constava o
domicílio tributário atual do sujeito passivo, informado por meio da DIRPF/2011, ano-
calendário 2010, apresentada em 19.04.2011;
- entende, também, restar provado que o endereço escolhido pela fiscalização para a
intimação, via postal, do lançamento era inválido e, conseqüentemente, também, nula a
intimação por Edital e transcreve o art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/72, para dizer que
a intimação via postal não resultou improfícua pela desídia do sujeito passivo, mas sim
de erro da fiscalização, que tinha o dever de consultar o Cadastro CPF;
- considera que a própria intimação via Edital é nula, também, pelo motivo de que a
regra do citado art. 23, § 1o, indica que o Edital deve ser publicado, o que não correu, já
que não foi publicado no sítio da RFB, nem no Diário Oficial e a afixação do Edital se
deu na DRF/MBA e não na ARF/MBA, que é o órgão encarregado da intimação, por ser
a unidade de domicílio do imóvel rural;
- afirma serem nulas as intimações e a apresentação espontânea da impugnação a torna
tempestiva, exigindo que a ARF/MBA adote as seguintes medidas:
1. Receba a impugnação, por tempestiva, juntando-a aos autos e encaminhando estes a
julgamento para a DRJ competente;
2. suspenda, nos sistemas da RFB, a exigibilidade do crédito tributário, ao teor do art.
56, § 2o, última parte, do Decreto no 7.574/2011;
3. solicite a exclusão dos créditos tributários da Dívida Ativa da União, caso já
inscritos; conclui que, adotadas essas providências, remeta-se os autos a DRJ/BSA para
que aprecie os fundamentos e dê provimento à impugnação, para anular o lançamento;
- nas Razões da Impugnação, reitera, in totum, todos os argumentos colocados na
preliminar de tempestividade e considerando demonstrada a nulidade da intimação via
postal e, por conseqüência, a invalidade da intimação por Edital sem que fosse tentada
validamente a intimação pessoal, postal ou eletrônica, previstas nos incisos do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, diz que há de ser reconhecida como tempestiva a impugnação;
- entende que a fiscalização não demonstra a composição do arbitramento do VTN, para
fins da transparência exigida pelo art. 9o do Decreto no 70.235/72; informa que foi
enganado pelo procurador que consta da Escritura Pública de Venda e Compra, Sro
Fabiano Borges de Carvalho, que informou que o imóvel era um bom negócio, e sem
conhecer o imóvel efetuou a compra;
- esclarece que ao tentar tomar posse do imóvel descobriu que ele se encontrava dentro
da reserva Indígena Badjonkôre, demarcada pelo Decreto de 23.06.2003, sendo que os
índios impediram, sob pena de morte, a tentativa da posse, em seu território esclarece,
também, que após reiterados esforços para anular o negócio, conseguiu que o citado
procurador assinasse Distrato de Instrumento Particular de Compromisso de Promessa
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720562/2011-42

de Compra e Venda de Imóvel Rural, desfazendo o negócio em 29.07.2004; informa
que, como já tinha providenciado o registro da Escritura Pública (Matrícula no 10.238),
em 25.07.2002, procurou registrar o Distrato e anular o registro da compra com o
referido procurador e por não conseguir localizá-lo, em 03.08.2006, a Desembargadora
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior do Pará determinou, por meio do
Provimento no 13/2006CJCI, o bloqueio das matrículas de imóveis superiores a 2.500,0
ha e, posteriormente, o Ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça,
determinou, no Pedido de Providências no 000194367.2009.2.00.0000, o cancelamento
das mesmas matrículas, inclusive, a de no 10.238, conforme Certidão do CRI de
Redenção/PA; informa que, por erro de orientação de seus contadores e em razão de o
imóvel, ainda, estar em seu nome, embora cancelada a matrícula, continuou a apresentar
DITR até 2008, embora sem ser mais proprietário ou mesmo possuidor, entretanto esses
profissionais não mais declararam o imóvel na DIRPJ, desde 2004, conforme pode ser
verificado; apresenta extensa fundamentação para cada um dos seguintes aspectos
formais e materiais:
1. nulidade da intimação postal do lançamento, por erro de endereçamento ao domicílio
tributário do sujeito passivo, devidamente cadastrado na RFB e, por conseqüência,
nulidade da intimação ficta, via Edital, feita em desacordo com a norma legal;
2. sucessivamente, reconhecida a nulidade da intimação do lançamento, o
reconhecimento da decadência operada, considerando como termo inicial do prazo
decadencial a data de ocorrência do fato gerador do ITR, ou seja, 1o.01.2007 e o fato de
que foi pago o ITR declarado;
3. alternativa e sucessivamente, reconhecida a nulidade da intimação do lançamento, o
reconhecimento da decadência operada, considerando como termo inicial do prazo
decadencial o 1o dia do exercício seguinte ao que o tributo poderia ser cobrado, ou seja,
1o.01.2008;
4. no mérito, nulidade do lançamento por se encontrar a totalidade do imóvel dentro da
Reserva Indígena, conforme Laudo, anexo; portanto área de propriedade da União e
insuscetível de utilização;
5. alternativa e sucessivamente, nulidade do lançamento em razão de não ser o sujeito
passivo do ITR, seja como proprietário, seja como possuidor, pelo fato de ter feito o
Distrato do negócio em 2004 e por nunca ter tido a posse do imóvel;
6. de forma alternativa e sucessiva, nulidade do lançamento em razão de a fiscalização
não ter demonstrado a composição do arbitramento do VTN, de modo a possibilitar ao
sujeito passivo a sua defesa;
- requer o deferimento de Perícia Técnica no imóvel e na documentação a ele relativa,
na hipótese de não ser reconhecida a validade do Laudo Técnico apresentado, indicando
perito e formulando quesitos;
destaca que protocolou pedido de informação do imóvel junto ao Instituto de Terras do
Pará (ITERPA) e foi informado, verbalmente, que a Matrícula do Imóvel era falsa,
posto que outras reclamações do mesmo imóvel já existiam no Órgão; requer, em
preliminar:
1. seja reconhecida e declarada a nulidade da intimação via postal feita em domicílio
fiscal diverso do constante do Cadastro CPF da RFB e, por consequência, reconhecida e
declarada a nulidade da intimação por Edital do lançamento, por não ter sido realizada
intimação pessoal, postal ou eletrônica válida anteriormente; 2. deferida a preliminar
anterior, seja reconhecida e declarada a preliminar de mérito alegada, extinguindo p
crédito tributário em razão da decadência operada, seja nos termos do art. 150, § 4o ou
do art. 173, I, do CTN; requer, no mérito:
1. dar provimento à impugnação para anular o lançamento, por ilegitimidade passiva,
seja por ser o imóvel de propriedade da União, na data do fato gerador, seja por não ter
a propriedade do imóvel (cancelada a matrícula pelo CNJ) e nem a posse (em razão da
ocupação exercida pelos índios), ou, ainda, em razão do Contrato de Aquisição do
imóvel ter sido objeto de Distrato em 2004, portanto, antes do fato gerador do
ITR/2007; 2. alternativamente, seja anulado o lançamento e restabelecido o VTN
informado na DITR, seja pela ilegalidade do SIPT, em face de sua não publicação, seja
por não considerar o arbitramento a potencialidade agrícola do imóvel, conforme exige
o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393/96; 3. alternativamente ao item anterior, seja o processo
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720562/2011-42

convertido em diligência para que se realize perícia técnica no imóvel e na
documentação a ele relativa, para se estabelecer que o mesmo se encontra dentro da
reserva indígena e que o impugnante não é seu proprietário ou possuidor.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente aduz nulidade da ciência do
lançamento por via postal, bem assim por via editalícia, em virtude de inexistência de ciência
pessoal, postal ou eletrônica anterior e válida; tempestividade da impugnação e nulidade da
decisão de primeira instância; decadência do lançamento, e, após reiterar os pedidos consignados
na impugnação, requer, ainda, a reforma total do acórdão em face dos documentos
supervenientes expedidos pelo ITERPA.
Na parte conhecida, no que diz respeito à alegação de tempestividade da
impugnação, o Recorrente aduz que a autoridade lançadora, ao proceder à ciência do lançamento
por via postal, direcionou a correspondência para o endereço constante na DITR/2007, sem que
tenha consultado o cadastro da base CPF, no qual constaria o seu domicílio tributário atual,
informado na DIRPF/2011, apresentada em 19/04/2011.
Em decorrência desse procedimento, que restou frustrado, a autoridade lançadora
efetuou a ciência por edital, que, em virtude da nulidade da primeira modalidade por erro no
domicílio fiscal, seria igualmente inválida.
Não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, a legislação do ITR é expressa ao informar que o domicílio tributário
do Contribuinte é o município de localização do imóvel vedada a eleição de qualquer outro, nos
termos do art. 4o., parágrafo único, da Lei n. 9.393/96.
No mesmo sentido, o art. 6o. da Lei n. 9.393/96, verbis:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele
constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
[...] (grifei)
Conforme destaca a decisão recorrida, o Decreto n. 4.382/2002, que regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR, e que consolidou toda a sua base
legal que se encontrava em vigência à data de sua edição, dispõe em seus arts. 7o. e 53, dispõe:
Art.7o Para efeito da legislação do ITR, o domicílio tributário do contribuinte ou
responsável é o município de localização do imóvel rural, vedada a eleição de
qualquer outro (Lei no 9.393, de 1996, art. 4o, parágrafo único).
[...]
§2o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo e no inciso II do art. 53, o
sujeito passivo pode informar à Secretaria da Receita Federal endereço, localizado
ou não em seu domicílio tributário, que constará no Cadastro de Imóveis Rurais -
CAFIR e valerá, até ulterior alteração, somente para fins de intimação (Lei no
9.393, de 1996, art. 6o, §3o).
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720562/2011-42

Art. 53. O sujeito passivo deve ser intimado do início do procedimento, do pedido de
esclarecimentos ou da lavratura do auto de infração (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 1997):
[...]
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento, no endereço informado para tal fim, conforme previsto no §2o do art. 7o,
ou no domicílio tributário do sujeito passivo;
[...] (grifei)
Nesse contexto, entendo irretocável a decisão da DRJ nesse ponto, vez que o
Recorrente foi cientificado do lançamento em 08/12/2011 (quinta-feira), sendo o dies a quo do
prazo de impugnação 09/12/2011 (sexta-feira) e o dies ad quem 09/01/2012 (segunda-feira),
havendo, todavia, sido apresentada impugnação apenas em 06/11/2013, caracterizando-se,
portanto, a intempestividade, em virtude do exaurimento do prazo previsto no art. 15 do Decreto
n. 70.235/1972.
Quanto à ilegitimidade passiva alegada desde a impugnação e reiterada no recurso
voluntário, entendo procedente a alegação do Recorrente.
Isto porque o Recorrente traz aos autos fato novo e superveniente,
consubstanciado no Despacho Decisório DRF/MBA/SARAC n. 130/2016, exarado em 17 de
junho de 2016, que determinou o cancelamento do NIRF 6.330.175-0, objeto desta lide.
No referido despacho, a autoridade fiscal informa que:
Conforme Certidão de Registro do imóvel rural de matrícula 10.283, do -Serviço de
Registro de Imóveis da Comarca de Redenção - Pará, anexado ao processo, o requerente
comprova o -cancelamento da respectiva matrícula, conforme cumprimento
determinado pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, constante nos
autos do Pedido de Providências número 0001943-67.2009.2.00.0000. A data do
registro do cancelamento na certidão cartorária é 17 de setembro de 2010.
Além desse documento, em que pese o contribuinte não ter juntado ao processo a
declaração do Anexo IX, da IN SRFB n° 1.467, de 22 de maio de 2016, a advogada do
requerente afirma que o Nirf de número 6.330.175-0 fora inscrito indevidamente em
razão de a propriedade objeto do requerimento ser da União.
Com isso, fica caracterizado a hipótese de cancelamento de NIRF por inscrição
indevida, conforme norma descrita abaixo:
Instrução Normativa RFB n° 1.467, de 22 de maio de 2014
Do Cancelamento da Inscrição
Art. 25. O cancelamento da' inscrição do imóvel rural no Cafir será efetuado na .,
hipótese de:
1- transformação em imóvel urbano, quando a área totai do imóvel passar a integrar a
zona urbana do município em que se localize;
II - perda da posse, por imissão prévia, ou da propriedade da área total do imóvel rural
em razão de des apropriação por necessidade ou utilidade. pública ou interesse social,
inclusive para fins de reforma agrária, promovida pelo Poder Público, ou alienação da
área total do imóvel ao Poder Público, suas autarquias e fundações e às e ntidades
privadas imunes;
III - perda da posse, por imissão prévia, ou da propriedade da área total do . .
imóvel rural em razão de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou
interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, promovida por pessoa jurídica de
direito privado delegatária ou -concessionária de serviço público;
'IV - perda de propriedade de da área total do imóvel rural em decorrência de '-
arrematação em hasta pública;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.401 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720562/2011-42

V - perda de propriedade da área total de imóvel rural reconhecida em Sentença
declaratória de usucapião;
VI- renúncia ao direito de 'propriedade sobre a área total do imóvel rural;
VII - duplicidade de inscrição cadastral;
VIII - inscrição indevida;
IX- anexação de área total de imóvel rural ao Nirf de outro imóvel já cadastrado no
Cafir, nas hipóteses previstas nos incisos I e III do caput do art. 15;
X- determinação judicial; ou
XI - decisão administrativa.
III — DESPACHO DECISÓRIO:
Diante do exposto, com base no art. 6°, I, b, da Lei 10.593/2.002, DEFIRO o pedido de
Cancelamento da inscrição do Nirf de número 6.330.175-0, pela -incidência do art. 25,
VIII, da IN SRFB 1.467, de 22 de maio 'de 2.014. DETERMINO:
- Cancelamento do Nirf 6.330.175-0;
- Ciência ao contribuinte dó presente despacho decisório;
- Ao arquivo pelo prazo de 05 (cinco) anos.
[...]
Constata-se que, independentemente da data do registro do cancelamento do
NIRF 6.330.175-0, objeto desta lide, na certidão cartorária, que ocorreu em 17 de setembro de
2010, é incontroverso que a inscrição indevida é retroativa, ab initio, desde sempre, vez que
nunca deveria ter se efetivado, restando descaracterizado o critério pessoal passivo do
consequente da regra-matriz de incidência tributária relativa ao ITR, alcançando todos fatos
pretéritos à determinação do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, constante
nos autos do Pedido de Providências número 0001943-67.2009.2.00.0000.
É dizer, a decisão do CNJ, cumprida na esfera administrativa nos termos do
Despacho Decisório DRF/MBA/SARAC n. 130/2016, tem natureza declaratória de um fato
jurídico preexistente, produzindo assim efeitos ex tunc.
Nessa perspectiva, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do Recorrente para
figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária em apreço.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade da impugnação e da alegação de ilegitimidade passiva,
para negar provimento quanto à alegação tempestividade da impugnação, e, dar provimento ao
recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva, cancelando-se integralmente o crédito
tributário discutido no presente processo.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital